Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Na Sessão Virtual de 9/2/204 a 20/2/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e outros, pela prática dos crimes descritos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e 62, I, da Lei 9.605/98 (deterioração de patrimônio tombado), todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A PRIMEIRA TURMA, igualmente, referendou a prisão preventiva o réu FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, que foi efetivada em 23/5/2023 e mantida por decisões de 8/7/2023, 6/9/2023, 24/11/2023, 17/12/2023 e 28/3/2024.



    O réu FLAVIO SILVESTRE ALENCAR requereu, em 5/4/2024, a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código Penal e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 527). Ao final, requereu a prisão domiciliar, sustentando que o filho menor, em decorrência da prisão preventiva e do afastamento do contato do pai, “está padecendo de intenso sofrimento psicológico”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 592). 



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que (eDoc. 592):



    “A prisão preventiva de Flávio Silvestre Alencar foi efetivada em 23.5.2023 e mantida por decisões de 8.7.2023, 6.9.2023, 24.11.2023, 17.12.2023 e 28.3.2024. Na decisão mais recente, o eminente Ministro relator pontuou:



    (...)



    Referida situação mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento já proferido pelo eminente Ministro relator. 



    No ponto, deve ser realçado já ter sido a conduta omissiva de Flávio Silvestre Alencar descrita em detalhes na denúncia apresentada contra o investigado. Não há que se cogitar de vinculação da configuração de sua postura subversiva a somente um comentário realizado em grupo não institucional, ou à sua chegada ao Salão Verde em momento posterior à sua invasão. Como indicado na denúncia, “embora a situação no piso superior já estivesse incontrolável, a PMDF continuou a permitir o acesso de manifestantes ao Salão Verde, o que se prolongou até 15h53, horário em que o Major FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR simplesmente determinou aos seus homens que deixassem o edifício, sem confrontar os insurgentes e sem prestar socorro ou auxílio à Polícia Legislativa”. Do mesmo modo, “os homens sob o comando do Major FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR mantiveram interações positivas e amigáveis com os insurgentes, que se ajoelhavam, saudavam e agradeciam aos policiais militares”. 



    A omissão imputada a Flávio Silvestre de Alencar, portanto, não se limita aos pontos trazidos na nova manifestação da defesa. O comando de seu efetivo, que permaneceu sem ação frente aos invasores ou chegou mesmo a estimulá-los, denotou o modo de ação escolhido pelo denunciado. Deve ser anotado, ainda, que a narrativa de que Flávio Silvestre de Alencar almejava resgatar o Comandante-geral, que se encontrava ferido, não é sustentada pelo material probatório produzido nos autos. Nesse sentido, como indicado na denúncia, “o ferimento que FÁBIO apresentava na cabeça era ‘superficial’, não lhe causando qualquer forma de incapacitação ou perigo”. 



    Os pontos trazidos na renovada manifestação da defesa, portanto, não afastam os elementos que fundamentaram tanto a decretação da prisão preventiva de Flávio Silvestre de Alencar quanto a manutenção da medida, já em cinco oportunidades distintas. 



    O sofrimento psicológico, ademais, enfrentado pelo filho do denunciado, ainda que devidamente comprovado por meio de relatório psicológico, não possui a capacidade de dirimir o risco que a liberdade de Flávio Silvestre de Alencar representaria para o prosseguimento da investigação. ”



    Conforme consignei na decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado, a prisão foi decretada em decorrência da postura subversiva perante o oficialato, instigando que seus pares deixassem de agir, em perspectiva de movimentos golpistas, tendo contribuído ativamente para os crimes praticados nas dependências do CONGRESSO NACIONAL, permitindo que um grande fluxo de invasores lá estabelecesse. 



    No presente caso, não há qualquer alteração na situação do réu, que permanece como militar da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal, havendo, portanto, fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Além disso, verifico que a Defesa não trouxe argumentos aptos a afastarem os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Dessa maneira, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que possam atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    É patente a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR, CPF nº 711.317.951-72.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Comandante do Batalhão onde se encontra custodiado o preso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente